Tribunal: TJPA
Processo: 0801838-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801838-46.2021.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:

HABEAS CORPUS
.
crimes do
art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião
.
arguição de nulidade processual
em face do oferecimento e recebimento da denúncia sem o exame de corpo de delito das vítimas. improcedência. indícios suficientes da prática dos crimes. desnecessidade de comprovação da materialidade por meio de laudo quando do oferecimento da exordial acusatória. existência de lastro probatório apto a justificar a persecução penal. precedentes. laudos necroscópicos juntados aos autos no curso de instrução processual. ampla defesa e contraditório garantidos. ausência de demonstração de prejuízo. mácula inexistente.
pas de nulitté sans grieff
. súmula 523 do stf e art.563 do cpp. precedentes. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

2.

Em que pese o disposto no mencionado dispositivo legal, constata-se que tal regra não é absoluta, diante da possibilidade da materialidade delitiva ser comprovada por outros elementos probatórios, conforme estabelece o artigo 167 do CPP, ao dispor que a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame de corpo de delito quando não for possível a realização deste.

3.

Para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência
.

4.

Na espécie, o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, se utilizou de outros elementos de prova, como: provas testemunhais, fotografias/imagens juntadas aos autos, objetos apreendidos nas cenas dos crimes, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, dentre outros, para demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa;

5.

Os laudos impugnados já foram anexados aos autos, durante a instrução processual, tendo sido formulados, inclusive, quesitos complementares ao exame pela defesa, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou cerceamento de defesa como pretende a impetração.

6.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio
Pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Baião
.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante da existência de nulidades processuais, alegando, em suma, nulidade na decisão
a quo
que recebeu a denúncia, uma vez que não haveria comprovação da materialidade do crime, não tendo sido juntados os laudos cadavéricos das possíveis vítimas quando do oferecimento da exordial acusatória.

Por fim, requer a concessão da Ordem para declarar a nulidade do processo até o recebimento da denúncia.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

Os fatos criminosos em questão dizem respeito à chamada
“CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas entre a noite do dia 21/03/2019 (quinta-feira) e a madrugada do dia 22/03/2019 (sexta-feira), na zona rural do Município de Baio-PA
. “
Consta dos autos que, o paciente, juntamente com outros corréus, é acusado do cometimento de 06 (seis) homicídios havidos na zona rural de Baião. Cuida-se de homicídios brutais ocorridos entre a noite do dia
21/03/2019
e a madrugada do dia
22/03/2019
. As vítimas,
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Marlete da Silva Oliveira
foram alvejados com disparo de arma de fogo em suas cabeças, e tiveram seus corpos arrastados e sobrepostos dentro da casa em que moravam, e ali foram queimados. Posteriormente, na mesma empreitada criminosa, no assentamento
Salvador Allende
, próximo ao primeiro local dos 03 (três) primeiros homicídios, as vítimas
Milton Lopes
,
Claudionor Amaro Costa da Silva
e
Dilma Ferreira Silva
também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente a golpes de faca. Após os crimes, houve, ainda, furtos de objetos no local. O coacto está sendo acusado de ser o mandante dos 06 (seis) homicídios, a polícia apurou que havia problema do paciente com os seus empregados, segundo consta na denúncia a motivação do coacto em relação às vítimas
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Matlete da Silva Oliveira
, foi impedir que trabalhadores o denunciassem pela falta de pagamento e pelas condições desumanas que lhes eram infligidas por ele, devido as vítimas terem conhecimento de várias atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente na região, teria sido uma espécie de queima de arquivo. No decorrer das investigações policiais, foram realizadas interceptações telefônicas, quebra de sigilo e de dados telefônicos, gravações revelam conversas que dão conta de indícios de que o paciente foi o mandante dos crimes de que se trata. Primeiramente, no curso das investigações, a autoridade policial pediu a prisão temporária do coacto por 30 (trinta) dias, tendo havido renovação por mais 30 (trinta) dias, haja vista que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural dos municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendido, diligencias de buscas e apreensões solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime. Trata-se de verdadeira chacina, com intensa repercussão, inclusive a nível nacional, que despertou o clamor público. O material probatório está assentado em provas fotográficas e material produzido pela polícia científica, bem como, captação de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas”.

A prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019.
A denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (ex vi do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90,
sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 25/09/2019, e nas datas de 31/10/2019 e 29/11/2019 foi dada a continuação do ato. A defesa ingressou com pedidos reiterados de revogação da custódia cautelar, os quais foram indeferidos. O juízo
a quo
realizou a revisão, de ofício, da prisão do coacto, em 02/04/2020. Mais uma vez a defesa requereu a revogação da medida extrema, pleito indeferido em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, o que foi negado pela autoridade coatora.

Ainda de acordo com a autoridade inquinada coatora, sobre a atual situação do processo, a defesa do paciente, em 16/03/2021, protocolou nos autos petição requerendo a nulidade do laudo no local de crime e laudo cadavérico presente, razão pela qual os autos retornaram conclusos ao juízo para apreciação do referido pedido. Encerrada a fase instrutória, pendendo apenas de apresentação de memoriais finais pela defesa dos acusados.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o
quinto
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal nº 00018062420198140007.

Conforme relatado, com o presente
writ

pretende-se, em síntese, a
anulação de todos os atos processuais praticados até o recebimento da denúncia,
em face de suposta violação ao
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
, tendo em vista que os laudos necroscópicos das vítimas não foram juntados aos autos quando do oferecimento da peça acusatória, sendo anexados apenas após a apresentação da resposta à acusação, carecendo, portanto, de prova da materialidade do crime.

Com efeito, confere-se à Resposta à Acusação a primeira oportunidade em que cabe a defesa se manifestar nos autos. Entretanto, quando apresentada a Resposta à Acusação em favor do coacto, não houve qualquer questionamento sobre a ausência, nos autos, de laudo necroscópico das vítimas, precluindo, portanto, o direito de arguir tal alegação.

Ainda que assim não fosse, constata-se que
a alegada não comprovação da materialidade delitiva, na ocasião do oferecimento da denúncia, por não ter sido juntado, naquele momento, Laudo Necroscópico apto a evidenciar a presença de indícios dos crimes pelos quais o acusado foi denunciado, não merece prosperar.

De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Em que pese o disposto no mencionado dispositivo legal, constata-se que tal regra não é absoluta, diante da possibilidade da materialidade delitiva ser comprovada por outros elementos probatórios, conforme estabelece o artigo 167 do CPP, ao dispor que a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame de corpo de delito quando não for possível a realização deste.

Acerca do tema ensina Aury Lopes Jr.,
verbis
: (...) “A ocultação do cadáver (muitas vezes levada a cabo pelo próprio autor do homicídio) impossibilita o exame direto. Contudo, é predominante a jurisprudência brasileira no sentido de admitir o exame de corpo de delito indireto, consubstanciado em prova testemunhal suficiente, aliada, em alguns casos, à prova pericial feita em armas ou vestígios de sangue, cabelos, tecidos etc. encontrados no local do crime ou até mesmo no carro utilizado pelo réu para transportar o corpo.
(...) Em suma, concluindo esse tópico, frisamos que, nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito direto é imprescindível, nos termos do art. 158. Somente em situações excepcionais, em que o exame direto é impossível de ser realizado, por haverem desaparecidos os vestígios, é que se pode lançar mão do exame indireto (prova testemunhal, filmagens, gravações etc.) nos termos do art. 167 do CPP”. (In Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 9ª. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 620/622).

É cediço que para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência
.

Na espécie, o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, se utilizou de outros elementos de prova, como: provas testemunhais, fotografias/imagens juntadas aos autos, objetos apreendidos nas cenas dos crimes, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, dentre outros, para demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa, conforme se observa na parte que interessa da denúncia (ID nº 4660353 - Pág. 12),
litteris
:

“
No que concerne a autoria e materialidade delituosas, essas restaram evidenciadas de forma categórica nos depoimentos constantes nos autos, principalmente no Auto de Qualificação e Interrogatório do acusado Valdenir, os bens apreendidos, e os Autos de Transcrições das Interceptações Telefônicas, corroborado pelo apurado nos autos, relatórios preliminares de homicídios com as fotografias das vítimas, dentre outros. Portanto, provada a materialidade e havendo, como de fato há, indícios mais que suficientes de autoria em relação ao ora denunciado, resta evidenciada a justa causa para que seja inaugurada a ação penal, tanto mais porque nesta fase, como é cediço, vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, a dúvida, se existente, o que não é o caso dos autos, resolve-se em prol da sociedade
”.

Nessa esteira, é inconteste a indicação, na exordial acusatória, do substrato que atesta a materialidade dos delitos, de modo que a juntada dos exames de corpo de delito/ laudos necroscópicos, posteriormente ao oferecimento da denúncia, não provoca, por si só, nulidade ou inépcia. Ademais, conforme afirmado pelo próprio impetrante, os laudos impugnados já foram encartados aos autos, durante a instrução processual, tendo sido formulados, inclusive, quesitos complementares ao exame pela defesa, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou cerceamento de defesa como pretende a impetração.

Como bem consignado pelo
Parquet
, em manifestação de fls. ID nº 4835421 - Pág. 7, ”
não há falar em nulidade processual por ocasião do recebimento da denúncia, existem outros meios de provas juntados aos autos aptos a comprovar a materialidade delitiva, mormente, os depoimentos testemunhais, certidão de óbito, e todos os documentos juntados por meio da complexa investigação policial, conforme disposto no art. 167 CPP
”.

Insta salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "
tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório
" (STJ, AgRg no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU – Desembargador convocado do TJ/RJ –, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 23/4/2019). No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. EIVA INEXISTENTE. 1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. 2. No caso dos autos, a instância de origem analisou devidamente o pleito de trancamento da ação penal formulado na inicial do mandamus, o que afasta a eiva suscitada na irresignação.

OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM O EXAME DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS E A PERÍCIA NO LÍQUIDO SUPOSTAMENTE ENVENENADO POR ELAS INGERIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE LAUDO QUANDO DO OFERECIMENTO DA EXORDIAL. DOCUMENTO QUE PODE SER JUNTADO AOS AUTOS NO CURSO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL
. 1.
De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

2.
Conquanto o exame de corpo de delito seja necessário para a comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio nos casos em que os vestígios materiais estejam presentes, o Ministério Público pode deflagrar a ação penal sem que tal documento esteja anexado aos autos, permitindo-se que a sua juntada seja feita durante a persecução criminal, exatamente como ocorreu na espécie
, em que as perícias realizadas nas vítimas e na garrafa de café supostamente envenenado foram anexadas ao processo no curso da fase instrutória.

4. Para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência. Precedentes.

ILICITUDE DA PERÍCIA REALIZADA NA GARRAFA DE CAFÉ SUPOSTAMENTE ENVENENADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1. Não há nas peças processuais que instruem o presente reclamo informações suficientes acerca das circunstâncias em que a garrafa de café supostamente envenenado pelo recorrente foi entregue à autoridade policial e remetido ao Instituto de Criminalística, o que impede este Sodalício de analisar se a perícia nela realizada seria ou não ilícita.

2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

3. Recurso desprovido. (RHC 91.823/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. APRECIAÇÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS.
INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A tese de negativa de autoria não pode ser conhecida/enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária). 3. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a decretação da prisão preventiva do paciente nas provas indiretas da materialidade dos delitos, de gravidade concreta, na conveniência da instrução criminal e necessidade de garantia da ordem pública: paciente é o principal suspeito da prática do crime de homicídio - feminicício - contra sua ex-esposa, que foi vista pela última vez entrando em seu veículo (filmagens de câmeras de segurança), minutos após ter recebido uma ligação telefônica do próprio paciente (quebra de sigilo telefônico realizada). Ademais, apresentou versões conflitantes sobre a sua rotina no dia dos fatos; foram encontrados vestígios de sangue em seu automóvel e casaco de couro (luminol), no quebra-sol do carro, que estava quebrado, além de um fio de cabelo longo, sob perícia. Houve demora na comunicação do desaparecimento da vítima, após o que o paciente empreendeu fuga, deixando dois filhos menores, e cancelou seu número de telefone celular; foi localizado e preso em outra cidade porque denúncia anônima noticiou o seu paradeiro. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório
" (STJ, AgRg no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 23/4/2019).

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 536.318/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
- ART. 121, § 2º, INC. IV E ART. 211, AMBOS DO CP PRONÚNCIA - PRELIMINAR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER FACE A MENORIDADE DO ACUSADO POR OCASIÃO DO FATO DELITUOSO IMPOSSIBILIDADE. Para o reconhecimento da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, seria necessário a juntada de documento hábil para a comprovação da menoridade do réu ao tempo do fato criminoso, não podendo resultar de simples declaração do mesmo Preliminar rejeitada Mérito: -
AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROBATÓRIO DA MATERIALIDADE PRESCINDIBILIDADE - O argumento de inexistência de prova da materialidade delitiva em razão da ausência de Laudo de Corpo de Delito é impróprio, tendo em vista que outros elementos comprobatórios, tais como o depoimento de testemunha presencial e a própria confissão do acusado, são capazes de suprir-lhe a falta - Precedente do STJ
- IMPRONÚNCIA - Inviabilidade A impronúncia pretendida é inviável, pois para que esta ocorra no âmbito do juízo de admissibilidade da acusação, é imprescindível a ausência de prova da existência do fato, bem como de elementos indicativos da autoria, o que, in casu, não ocorreu - Materialidade e indícios da autoria delitiva suficientemente demonstrados - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”. (TJ-PA - RSE: 201230140901 PA, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 26/02/2013, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 01/03/2013)

De igual modo, não há que se falar em nulidade processual, vez que a impetração não logrou comprovar qualquer tipo de mácula ou vício aptos a ensejar anulação, ou, ainda, de prejuízo suportado pelo acusado.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio
Pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. Incide, também, na hipótese, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, ausente a comprovação da ilegalidade apontada e do prejuízo suportado pelo paciente, inviável, portanto, o reconhecimento da nulidade arguida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/04/2021